Tribunal: STF
Processo: RE 1366811
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 5.360/1986 DO ESTADO DO PARÁ. CONCESSÃO DE PENSÃO ÀS VIÚVAS E AOS FILHOS MENORES DE EX-GOVERNADORES. NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL INAUGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECORRIDA DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Lei Maior, o Estado do Pará. 



    Sustenta, em síntese, a legalidade do ato que interrompeu o pagamento da pensão à recorrida. Pondera que o art. 4º da Lei nº 5.360/1986 do Estado do Pará, dispositivo legal em que fundamentada a concessão da pensão, foi declarado não recepcionado pela Constituição da República de 1988 no julgamento da ADPF 590/PA. Aparelhado o recursos na violação dos arts. 25, § 1º, 37, caput, 40, § 3º, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Corte de origem concedeu a segurança para assegurar à recorrida a manutenção da percepção da pensão que recebe em razão do falecimento de seu esposo, na condição de ex-Governador do Estado do Pará, ao fundamento de que perfectibilizado o direito à pensão considerada a ordem constitucional pretérita. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE VIÚVA DE EX-GOVERNADOR DO ESTADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM ARRIMO EM REGRAMENTO ANTERIOR À ATUAL CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETROATIVIDADE MÍNIMA DA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO DIREITO ADQUIRIDO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE QUANDO SE TRATAR DE CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.



    1.1. É consabido que o recurso é composto por dois elementos, a voluntariedade da parte quanto ao seu exercício e os fundamentos e o pedido da reforma da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade exige do recorrente a exposição da fundamentação recursal materializada na causa de pedir e o pedido em si, de modo que a necessidade se ampara em duas razões, permitir à parte adversa o exercício do contraditório por intermédio das contrarrazões e fixar os limites do órgão responsável pelo seu julgamento.



    1.2. Analisando as razões do agravo interno, observa-se que o recorrente impugna a pensão estatuída pela Lei Estadual nº 5.360/86, sob o fundamento de não se compatibilizar com a atual Constituição da República, conforme os dispositivos que cita. Em relação ausência de relação entre o julgamento da ADI 4.552 e a norma citada, há fundamentos no sentido de que as razões despendidas no controle abstrato de constitucionalidade também se aplicam no disposto impugnado. Logo, havendo impugnação sobre os fundamentos da decisão a qual o recorrente pretende ver reformada, é de ser rechaçada a preliminar de não dialeticidade.



    2. MÉRITO.



    2.1. É de se ressaltar que uma nova Constituição somente pode afetar o que se constituiu no passado se expressamente o fizer. Em outras palavras, deve o texto afirmar expressamente que pretende alterar situações jurídicas já constituídas, caso contrário, deve-se considerar que a norma constitucional se aplica a fatos futuros, respeitando-se as relações materializadas antes de sua vigência, aplicando-se que se entende de retroatividade mínima.



    2.2. In casu, o agravante sustenta que o benefício instituído pelo artigo 4º da Lei Estadual nº 5.360/86 padece de inconstitucionalidade, uma vez que contraria o princípio contributivo (artigo 40, § 13º CR/88); importa em adoção de critério diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral (artigo 201, § 1º CR/88); enseja a concessão de benefício previdenciário sem a devida fonte de custeio (artigo 195, § 5º CR/88) e, por fim, implicam em infringência ao princípio da impessoalidade (artigo 37, caput, CR/88).



    2.3. Observa-se que apesar do benefício percebido pela agravada conflitar com as normas constitucionais indicadas, é de se ressaltar que referidas disposições não incidem na hipótese, porquanto o direito da recorrida foi materializado antes do advento da Constituição da República/88. Assim, levando-se em consideração que a nova norma não pode alterar uma relação jurídica anterior a sua vigência, tem-se que, no caso, encontra-se presente o requisito da relevância da fundamentação a assegurar, ainda que em caráter provisório, a pensão em favor da agravada.



    2.4. No que diz respeito à impossibilidade de concessão de medida liminar que importe em liberação de recursos financeiros por parte da Fazenda Pública conforme prescreve o artigo 2-B, da Lei nº 9.494/97, tem-se que a vedação não se aplica ao caso. Isso porque é permitida a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária, dado que a hipótese não é albergada pela proibição. Inteligência da Sumula nº 729 do STF. 



    3. Recurso conhecido e improvido. A unanimidade.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. POSTERIOR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM CONTROLE ABSTRATO EM SENTIDO DIVERSO DO ACÓRDÃO. JULGADO QUE NÃO IMPORTA EM MUDANÇA AUTOMÁTICA DA DECISÃO IMPUGNADA. NECESSIDADE DO MANEJO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.



    2. No caso vertente, a contradição apontada no presente recurso se refere ao mérito da causa. Com efeito, restou assentado no aresto impugnado que as disposições constitucionais da atual Carta Política não se aplicam a direitos materializados em período anterior a sua promulgação, uma vez se tratar de retroatividade mínima. Ao revés, para fins de desconstituição de relações jurídicas firmadas em momento pretérito, deveria a Lex Mater ser expressa nesse sentido, o que não ocorreu.



    3. Diferentemente do sustentado, inexiste ofensa ao princípio da simetria previsto no artigo 25, § 1º, da Constituição da República, porquanto a solução da controvérsia se deu com a aferição do direito intertemporal. Desse modo, ao contrário do que afirma o embargante, não há contradição no decisum embargado. Suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de suprir lacunas.



    4. No que tange ao posicionamento adotado pelo Pretório Excelso no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 590, ressalta-se que a situação apontada não diz respeito ao julgado embargado. Isto porque a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) analisou a compatibilidade do artigo 4º da Lei Estadual nº 5.360/86 com a atual Carta Política Federal, enquanto o aresto impugnado analisou a normativa sob a ótica do direito intertemporal.



    5. Ainda que o acórdão impugnado tenha adotado como fundamento norma jurídica posteriormente declarada não recepcionada, não há falar em reforma automática do julgado. Para tanto, deve a parte interessada se valer da via recursal própria para a tutela do seu direito.



    6. Embargos conhecidos e desprovidos. À unanimidade”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. 



    Ao julgamento da ADPF 590, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020, esta Suprema Corte declarou a não recepção do art. 4º da Lei nº 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, consignou a ausência de direito adquirido a regime jurídico e modulou os efeitos da decisão para assentar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários da norma não recepcionada, até a data da publicação do acórdão. Veja-se a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 4º DA LEI 5.360/1986 DO ESTADO DO PARÁ. CONCESSÃO DE PENSÃO ÀS VIÚVAS E FILHOS MENORES DE EX-GOVERNADORES. NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL INAUGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é meio processual adequado para veicular controvérsia a respeito da recepção de direito pré-constitucional, considerada sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Precedente: ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006. 



    2. O artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará estabelece o pagamento de pensão à viúva e filhos menores de quem tiver exercido, em caráter permanente, o cargo de Governador do Estado, no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) da remuneração do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. 



    3. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 



    4. Os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa vedam a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de familiares de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14/2/2019; ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 4/12/2018; ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007. 



    5. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a continuidade do pagamento de benefício fundado em previsão incompatível com a Constituição. Precedentes: AO 482, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 25/5/2011; AI 410.946-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 7/5/2010; RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/3/2009. 



    6. A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, máxime em razão do caráter alimentar das verbas percebidas, afetando de maneira desarrazoada a intangibilidade do patrimônio. Precedentes: ADI 4.884-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/10/2018; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 27/08/2010. 



    7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a não recepção do artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988. 



    8. Modulação dos efeitos da decisão para assentar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários da norma não recepcionada até a data da publicação do acórdão.”



     Este Supremo Tribunal Federal, portanto, definiu interpretação jurídica no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-ocupantes de cargos eletivos ou seus dependentes corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Assim, sob a minha relatoria, ADI 4555/PI (Pleno, DJe 30/08/2019) e ADI 4545/PR (Pleno, DJe 07/04/2020). 



    No mesmo sentido: ADI 3.853/MS (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 26/10/2007); ADPF 413/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21/06/2018); ADI 4544/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 11/09/2018); ADI 4609/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 11/09/2018); ADI 4601/MT (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 07/11/2018); ADI 4169/RR (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 07/11/2018); ADI 4562/PB (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 07/03/2019); ADI 5473/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 18/02/2019); RE 638307/MS (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 13/03/2020); ADPF 793, da minha lavra, Plenário, DJe 17.11.2021; ADI 5.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.11.2020; ADI 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.02.2019; ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 04.12.2018; e ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.6.2015.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Dispensada a restituição dos valores recebidos de boa-fé até 24 de setembro de 2020, data da publicação do acórdão da ADPF 590. Sem honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora